Tribunal: TJDFT
Processo: 0736836-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736836-58.2020.8.07.0001 APELANTE: LINCOLN JOSE RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lincoln José Ribeiro em face do despacho Id. 64817998, que, em razão do exaurimento da jurisdição recursal, determinou que a parte se dirija ao juízo originário. Em suas razões, sustenta que há vício de omissão, ao argumento de que o pedido de gratuidade da justiça e os documentos anexados pela parte não foram analisados. Alega que a baixa dos autos dará ensejo ao cumprimento de sentença, de modo que será infrutífero qualquer pedido anterior de gratuidade de justiça ainda não apreciado. Requer que o presente recurso seja provido, para sanar o alegado vício. É o relatório. Decido Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, os Embargos de Declaração foram opostos contra o pronunciamento judicial Id. 64817998, que determinou que a parte se dirija ao juízo originário, em razão do exaurimento da jurisdição recursal. Como se sabe, é inadmissível recurso contra mero despacho ordinatório, sem carga decisória, nos termos do art. 1.001 do CPC. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime (Acórdão 1651645, 07351567020228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 1.2.2023). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo interno (em face da decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento dada a manifesta inadmissibilidade: interposição contra despacho que determinou a expedição de alvará previamente deferido, cuja natureza é de mero expediente, sem conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível, conforme art. 1.001 do CPC) foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definido o não provimento. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1850532, 0728328-24.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no PJe: 06/05/2024.) Na espécie, é inequívoco que o pronunciamento judicial recorrido não tem cunho decisório, logo, não comporta recurso de qualquer natureza. Ademais, a gratuidade de justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive no cumprimento de sentença. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração Id. 64868472. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora